Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017484-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOYCE MARGARETH COTELO DAL PISSOL - CPF: 537.088.229-00 (APELANTE), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AVENÇA BILATERAL – INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui de título executivo extrajudicial (art. 784, II, CPC); contudo,
para que o Contrato de Prestação de Serviços seja hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível.

2-
No caso, não é possível apurar o
quantum debeatur
por meio de simples cálculos aritméticos, pois o contrato de prestação de serviços prevê apenas o percentual dos pagamentos, cuja apuração do valor efetivamente devido depende da apuração de elementos externos ao título; logo, não revela obrigação líquida, certa e exigível. Ademais, a Apelante não comprovou, de plano e indene de dúvida, no momento da propositura da Ação Executiva, o cumprimento de sua parte da avença.

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1017484-70.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joyce Margareth Cotelo Dal Pissol
em razão da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face da empresa
Sotrauma S/C Ltda.

A Julgadora extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo e, de conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação; todavia, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante lembra que, de acordo com o artigo 355, inciso I, do CPC, o Juiz somente pode julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. Aduz que, na hipótese, o julgamento está equivocado porque a produção de prova testemunhal é indispensável à demonstração do direito por ela alegado.

No entender da Apelante, há ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a Juíza sentenciante cerceou seu direito de produção de provas.

Argumenta que a falta de oitiva de testemunhas fez com que a Julgadora
a quo
acreditasse equivocadamente que o contrato de honorários não é certo, liquido e exigível, contrariando todas as provas documentais constantes nos autos.

Alega que o contrato de prestação de serviços que lastreia a Ação de Execução é título executivo extrajudicial preenche todos os requisitos para tanto, pois é dotado de liquidez (valor certo); certeza, visto que não há qualquer controvérsia sobre sua existência, pois o contrato assinado foi juntado aos autos, de modo que não há dúvida quanto à sua constituição; e é exigível, já que independe de qualquer termo ou condição para seu cumprimento.

Sustenta que o Apelado é o único que tem acesso a todos os prontuários e fichas de controle, capazes de comprovar a execução de todas as sessões de fisioterapia, seja por convênios de saúde ou de forma particular, porque esses documentos não ficavam em posse da Apelante que, conforme argumenta, apenas preenchia sua própria planilha que era então encaminhada no final do mês para haver seus pagamentos, até o momento em que foram cessados no ano de 2015.

Assim, sustenta que, ante a impossibilidade de ter acesso aos prontuários e fichas médicas e ao setor de faturamento, que estão em posse exclusiva do Apelado, deve ser invertido o ônus da prova, para que o Recorrido apresente tais documentos, a fim de comprovar suas alegações de defesa.

Ao final, requer o provimento do Apelo para que o pedido inicial seja acolhido, condenando Recorrido ao pagamento da dívida exequenda, juntando aos autos documento novo.

Contrarrazões no Id. 108962982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a Ação de Execução de Título Extrajudicial, a Apelante alegou que é fisioterapeuta e, em 1994, firmou contrato de prestação de serviços com o Apelado, dando início às atividades profissionais no Hospital Sotrauma.

Afirmou que atendia os pacientes de forma particular e/ou por planos de saúde e que, pelos serviços, recebia a metade do valor pago por cada paciente, independente do convênio de saúde.

Aduziu que, desde 2015, o Apelado deixou de repassar os valores devidos referentes aos planos de saúde MT Saúde, Postal Saúde, Seguro Escolar, Sam Bemat, Embratel, Bradesco Saúde, Capesesp, Cassi e “demais pacientes particulares”.

Ressaltou que depois de diversas solicitações informais no intuito de receber seus honorários, em 23/03/2021 encaminhou notificação extrajudicial ao responsável financeiro do Apelado,
Sr. João L. Moreira Neto
, no intuito de receber seu crédito, sem a incidência de encargos da mora. Todavia, o Apelado quedou-se inerte.

Na petição inicial, apresentou os valores que entende devidos, correspondente ao período de junho de 2016 a dezembro de 2020, corrigidos e atualizados, referentes aos citados planos de saúde e “demais pacientes particulares”, concluindo que o Recorrido lhe deve o valor de R$ 131.626,09 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos).

Com a exordial, a Exequente/Apelante juntou o Contrato de Prestação de Serviços de Fisioterapia, a Notificação Extrajudicial e as planilhas dos cálculos.

Citado, o Executado/Apelado opôs Embargos à Execução nos próprios autos da Ação Executiva.

A Apelante impugnou os Embargos e, na sequencia, sobreveio a sentença invectivada em que os Embargos à Execução não foram conhecidos por inadequação da via eleita, pois não foram distribuídos por dependência e autuados em apartados ao processo principal, e a Ação Executiva foi julgada extinta sem resolução do mérito, diante da inexistência de certeza e liquidez do Contrato de Prestação de Serviços de Fisioterapia.

A Julgadora ressaltou que do Instrumento que lastreia a Ação de Execução ressai que o Apelado se obrigou a pagar 50% (cinquenta por cento) do valor de cada atendimento feito pela Exequente/Apelante, mensalmente, independente do plano de saúde do paciente; todavia, ressalvou que a obrigação assumida no pacto é bilateral, ou seja, para ser quitada depende da prova do atendimento de fisioterapia por parte da Exequente/Apelante, de acordo com as necessidades de cada paciente, determinadas após consulta e diagnóstico fisioterapêutico.

Consignou que a Apelante deveria manter consigo prontuário próprio com a descrição e evolução do tratamento, fato que não está demonstrado nos autos, uma vez que trouxe somente os cálculos de supostos atendimentos.

Logo, por não ser possível presumir a certeza do débito no montante executado, a Julgadora concluiu que o Contrato não é líquido. Isso é, entendeu que o caso exige a apuração dos fatos, a fim de se aferir a existência do débito e a certeza do valor devido; de conseguinte, extinguiu a Ação, sem resolução do mérito.

Inconformada, a Recorrente afirma que antes de ajuizar a demanda, entregou pessoalmente uma notificação extrajudicial com todos os débitos em aberto, até então sem qualquer correção ou atualização monetária, que foi de pronto recebido pelo próprio administrador do Apelado, fato que, no seu entender, por si só, demonstra o conhecimento da dívida pelo Recorrido.

Argumenta que o Apelado não juntou qualquer documento que pudesse colocar dúvida sobre os créditos executados, vez que não se desincumbiu do seu ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Assevera que os prontuários, históricos e fichas médicas ficavam na sede do Hospital Sotrauma, especificamente no setor de faturamento, de modo que possuía apenas sua planilha de atendimentos, pois todas as fichas de pacientes permaneciam em posse do Apelado. Ou seja, de acordo com a Apelante, os documentos deveriam ter sido apresentados pelo Apelado na defesa, o que não ocorreu.

Insiste que é impossível apresentar tais relatórios, pois foi desligada da empresa no início de 2021 e não teve mais acesso a quaisquer documentos dos pacientes atendidos.

Informa que o Hospital Apelado “foi negociado” no início de 2021 e que os antigos sócios “deixaram acertado” que os novos lhe pagariam o valor devido, bem como os demais médicos que se encontravam na mesma situação. Para comprovar tal alegação, a Apelante juntou, com as razões do Apelo, o Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças.

No que tange à executividade do Contrato de Prestação de Serviços, sustenta que atende aos requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, pois constitui documento particular que está assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Lembra que, de acordo com o artigo 355, inciso I, do CPC, o Juiz somente pode julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. Aduz que, na hipótese, o julgamento está equivocado porque a produção de prova testemunhal é indispensável à demonstração do direito por ela alegado.

No entender da Apelante, há ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a Juíza sentenciante cerceou seu direito de produção de provas.

Argumenta que a falta de oitiva de testemunhas fez com que a Julgadora
a quo
acreditasse equivocadamente que o contrato de honorários não é certo, liquido e exigível, contrariando todas as provas documentais constantes nos autos.

Alega que o Contrato de Prestação de Serviços que lastreia a Ação de Execução é título executivo extrajudicial preenche todos os requisitos para tanto, pois é dotado de liquidez (valor certo); certeza, visto que não há qualquer controvérsia sobre sua existência, pois foi juntado aos autos, de modo que não há dúvida quanto à sua constituição; e é exigível, pois independe de qualquer termo ou condição para seu cumprimento.

Sustenta que o Apelado é o único que tem acesso a todos os prontuários e fichas de controle, capazes de comprovar a execução de todas as sessões de fisioterapia, seja por convênios de saúde ou de forma particular, porque esses documentos não ficavam em posse da Apelante, que apenas preenchia sua própria planilha, que era então encaminhada no final do mês para haver seus pagamentos, até o momento em que foram cessados no ano de 2015.

Assim, argumenta que, ante a impossibilidade de ter acesso aos prontuários e fichas médicas e ao setor de faturamento, que estão em posse exclusiva do Apelado, deve ser invertido o ônus da prova, para que o Recorrido apresente tais documentos, a fim de comprovar suas alegações de defesa.

Ao final, requer o provimento do Apelo para que o pedido inicial seja acolhido, condenando o Recorrido ao pagamento da dívida exequenda.

Expostos os fatos, ressai evidente que das próprias assertivas da Apelante constata-se que a Julgadora
a quo
agiu com o costumeiro acerto, pois inconteste que a matéria é controversa e deve ser objeto de análise em ação de conhecimento.

O instrumento que lastreia o feito executivo não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível, já que constitui de contrato bilateral, sinalagmático, que estabelece obrigações para ambas partes, de modo que a Apelante e o Recorrido figuram como credores e devedores um do outro e por obrigações distintas.

A Apelante se comprometeu a
“prestar o serviço de fisioterapia de acordo com as necessidades de cada paciente, determinadas após consulta e diagnóstico fisioterapêutico, mantendo consigo prontuário próprio com a descrição e evolução do tratamento”
, enquanto a obrigação do Apelado consiste em pagar
“50% (cinquenta por cento) do valor de cada atendimento, independentemente do plano de saúde do paciente.”
(
ex vi
Cláusulas Quarta e Sexta do Contrato de Prestação de Serviços de Fisioterapia).

Assim, o contrato firmado entre o Apelado e a Recorrente não se reveste dos requisitos necessários para amparar Ação Executiva, já que é ilíquido.

Quanto à liquidez, interessante relembrar que, em relação aos títulos executivos extrajudiciais, não existe a possibilidade de título ilíquido, dependente de procedimento judicial de liquidação. Ou seja, não pode depender de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética. Isso porque é da essência do título extrajudicial a sua liquidez, devendo constar nele todos os elementos necessários à apuração do
quantum debeatur
. O título precisa indicar o valor devido, ou a forma de chegar a ele.

Neste caso, não é possível apurar o
quantum debeatur
por meio de simples cálculos aritméticos, pois o contrato de prestação de serviços prevê apenas o percentual dos pagamentos, cuja apuração do valor efetivamente devido depende da apuração de elementos externos ao título; logo, não revela obrigação líquida, certa e exigível.

Ademais, a Apelante não comprovou, de plano e indene de dúvida, no momento da propositura da Ação Executiva, o cumprimento de sua parte da avença.

A questão demanda produção probatória e, consoante o entendimento adotado pela Corte Superior, se necessária a produção probatória do serviço prestado, o documento deixa de ter certeza e liquidez e, como consequência, não é passível de execução.

Para ilustrar:

DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. MONITÓRIA. VIA HÁBIL À PRETENSÃO. EMENDA DA INICIAL ENSEJADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas. Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil. II -
Nos casos de contrato bilateral,
incumbe ao credor
provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial
. III - Dependendo a apuração do valor da execução que sejam verificados fatos posteriores à emissão do contrato, como o tempo da internação, o material utilizado ou a natureza e a complexidade dos serviços médicos e de enfermagem, carece o documento do requisito da certeza, tornando adequada a via da monitória.
(REsp 252.013/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 04/09/2000, p. 163).

Ou seja, o contrato bilateral pode servir de título executivo; contudo, para tanto, o credor, no caso a Apelante,
desde logo
deve comprovar o integral cumprimento da sua prestação, o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, tendo em vista que o contrato que lastreia a Ação não se reveste dos requisitos necessários para amparar a execução, a sentença deve ser mantida hígida.

Em outros termos, a Ação de Execução não é o meio adequado para a cobrança do que é devido pela Apelante, visto que o contrato não se constitui título líquido. Todavia, é garantido, por óbvio, à credora Recorrente, o direito de, pelos meios processuais próprios, buscar o adimplemento do que entende que lhe é devido.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da ação, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022